Tribunal: TJSP
Processo: 1009425-35.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – Inocorrência – Autoridade impetrada da qual emana o ato coator, mas não o pratica – Irrelevância dessa circunstância diante do texto expresso do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/09.

CARÊNCIA DA AÇÃO – Inadequação da via eleita – Impetração contra lei em tese (Enunciado da Súmula no. 266, do E. STF) – Inocorrência – Remédio constitucional

Ementa:
PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – Inocorrência – Autoridade impetrada da qual emana o ato coator, mas não o pratica – Irrelevância dessa circunstância diante do texto expresso do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/09.

CARÊNCIA DA AÇÃO – Inadequação da via eleita – Impetração contra lei em tese (Enunciado da Súmula no. 266, do E. STF) – Inocorrência – Remédio constitucional impetrado para o fim de obstar os efeitos concretos previstos na RDC 327 da ANVISA – Preliminares rejeitadas.

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Produtos derivados da Cannabis Sativa – Comercialização por farmácias de manipulação – Admissibilidade – RDC no 327/19, da ANVISA, que estabeleceu restrição não prevista na legislação que rege a matéria – Violação ao princípio da legalidade, da isonomia e da hierarquia das leis – Resolução que extrapolou as restrições impostas pela lei em sentido estrito - Violação a direito fundamental e ao livre exercício de atividade econômica - Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido com extensão ao reexame necessário.